Tribunal: TJDFT
Processo: 0718109-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718109-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, LUIZA PEREIRA DOS SANTOS OTONI, ANTONIA DOS SANTOS NOGUEIRA, ZENAIDE PEREIRA DOS SANTOS, IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS, ADONIAS FERREIRA DA SILVA, OBETIZA PEREIRA DA SILVA CARNEIRO, ODETE DA SILVA TORRES, ALEX FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: ISABEL PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelos herdeiros contra a decisão que, nos autos de ação de inventário, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em apertada síntese, os recorrentes aduzem que a decisão viola o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5o, inciso XXXV, da CF), ao impor barreira desproporcional ao exercício do direito de solicitar a abertura de inventário sem comprometer a subsistência dos herdeiros. Alegam que o único bem deixado pela inventariada é 50% de um imóvel avaliado em R$ 181.000,00, e que os herdeiros não possuem condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de suas famílias. Requerem, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a concessão da gratuidade de justiça aos herdeiros. Ao final, pedem a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, nos termos do art. 99, §7o, do CPC. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso V, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. Especificamente nas ações de inventário, de regra, a hipossuficiência deve considerar a condição patrimonial do espólio e não a situação financeira do inventariante ou dos herdeiros. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PATRIMÔNIO DE LIQUIDEZ NÃO IMEDIATA. DEFERIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por duplo Espólio, representados pelo mesmo inventariante, contra decisão do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a gratuidade de justiça em ação de usucapião extraordinária movida em desfavor de terceiro Espólio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os espólios recorrentes preenchem os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, considerando a alegação de hipossuficiência econômica e a inexistência de patrimônio líquido disponível para arcar com as despesas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura a gratuidade de justiça à parte que demonstrar insuficiência de recursos para custear as despesas do processo. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a análise da hipossuficiência deve considerar a condição patrimonial do espólio, e não a situação financeira do inventariante ou dos herdeiros. 5. O único patrimônio relacionado aos espólios é um direito possessório sobre imóvel objeto da ação de usucapião extraordinária, o que não configura liquidez imediata para suportar as custas processuais. 6. A ausência de renda declarada no inventário, e os extratos bancários, demonstram a inexistência de recursos disponíveis, o que justifica a concessão do benefício. 7. A negativa da gratuidade de justiça configuraria óbice desproporcional ao acesso à jurisdição, contrariando o princípio do acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça ao espólio deve ser analisada com base na liquidez dos bens integrantes do acervo hereditário, independentemente da condição financeira dos herdeiros ou do inventariante. 2. O direito possessório disputado sobre imóvel não constitui patrimônio líquido apto a suportar as despesas processuais, justificando a concessão da gratuidade de justiça ao espólio. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.067.349/ES, rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 17/04/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.800.699/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 16/09/2019; TJDFT, Acórdão 1800243, 07004514920238070020, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 12/12/2023; TJDFT, Acórdão 1747804, 07087212120208070003, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 22/08/2023. (Acórdão 1979924, 0749523-31.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.)” No caso em exame, o único bem deixado pela inventariada é 50% dos direitos sobre um imóvel avaliado em R$ 181.000,00, no qual habitam dois dos herdeiros, o que denota a ausência de liquidez para suportar as custas processuais. Ademais, há notícia de que os herdeiros auferem renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, parâmetro da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e admitido pela jurisprudência deste Tribunal. Tais elementos, respaldados em prova documental (ID. 230050548, 230050574, 230050579 do proc. de origem), confirmam a declaração de hipossuficiência acostada aos autos, donde se conclui a ausência de recursos para pagar as custas do processo. Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. O perigo da demora reside na possibilidade de extinção do processo originário em razão do não recolhimento das custas. Dessarte, encontram-se presentes os requisitos legais, pelo que faz jus aos agravantes à medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, para deferir a gratuidade de justiça aos agravantes. Dispenso informações. Oficie-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retorne-se o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)